Tribunal: STF
Processo: RE 1296154
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DE ARTICULAÇÃO SOBRE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência de pedido formulado em ação civil pública. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 461, cabeça, e §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil e 2º, 3º, incisos I, II, III e IV, 4º, inciso VII, 5º, incisos XXXV, LIV, LV, LXXVIII, 76, 129, inciso V, 231, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, e 232 da Constituição Federal. Afirma contrariar o princípio da separação dos Poderes o estabelecimento de prazo para o encerramento de processo administrativo destinado à demarcação de terras indígenas, pertencentes à Tribo Xetá, nos municípios de Umuarama e Ivaté, Paraná. Diz tratar-se de causa complexa. Aduz usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a atos de Ministro de Estado.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPETÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO JÁ INICIADO. ATIVISMO. OFENSA À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. 
    1. Na hipótese em que o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação acarreta a mitigação das disposições constitucionais contidas nos artigos 5º, LXXVIII, 231 e 67 (do ADCT), afigura-se de rigor a incidência do artigo 520, VII, do CPC, com o recebimento do apelo somente no efeito devolutivo.
    2. Inexiste qualquer óbice processual a que membro do Poder Judiciário, no exercício de suas funções típicas, singularmente, expeça determinações a Ministro de Estado, notadamente porque a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se ao processo e ao julgamento dos mandados de segurança e dos habeas data contra tais autoridades (artigo 105, I, 'b', CRFB), sendo certo que o elenco constitucional das prerrogativas jurisdicionais da Corte Superior, além de taxativo, desafia interpretação restritiva. 
    3. Não há que se falar em ausência de interesse processual ou em ilegitimidade passiva ad causam da União em ação civil pública que objetiva a determinação de finalização do procedimento de demarcação de terra indígena, uma vez que a própria Carta da República arrola dentre os bens do ente político federal 'as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios' (artigo 20, XI, CRFB) e fixa a obrigação da União de demarcar, proteger e fazer respeitar as terras indígenas e todos os direitos dos silvícolas (artigo 231 da CRFB). 
    4. Na esfera da promoção do mínimo existencial, apresenta-se legítima a intervenção judicial ativista, sobretudo quando voltada à implementação do texto da Constituição da República. 
    5. A não conclusão de Procedimento Demarcatório de terra indígena instaurado ainda no ano de 1999 configura evidente omissão administrativa inconstitucional e impõe (não apenas admite) a atuação do Poder Judiciário, não havendo que se falar em interferência na discricionariedade administrativa (que, por certo, não se confunde com arbítrio). 
    6. A demora excessiva na conclusão do procedimento de demarcação das terras indígenas afronta, dentre outros, o princípio constitucional da razoável duração do processo. 
    7. Apelações e remessa oficial improvidas. 
    De início, a ato impugnado mediante o extraordinário, no que tange à multa aplicada, revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter ao Supremo controvérsia que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Trata-se de hipótese em que a duração do processo de demarcação de terras indígenas ultrapassa a barreira dos 20 anos. Nem com muito esforço ter-se-ia configurada violação a dispositivo constitucional, tendo em vista o contido no inciso LXXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004, instituidor da garantia, no âmbito judicial e administrativo, da razoável duração do processo, de modo a autorizar a fixação de prazo, pelo Judiciário, para finalização do procedimento administrativo.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator